Tribunal: CARF
Processo: 13893.720351/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.720351/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.552 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
IRACLIS CARDOSO STOYANNIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia é admissível quando decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado em juízo, e desde que haja
comprovação de seu efetivo pagamento, requisitos que, uma vez comprovado o
seu cumprimento, conduz ao restabelecimento da dedução pleiteada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.551, de 7 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13893.720350/2018-68, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar no
valor de R$4.743,30, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou
por Escritura Pública no total de R$17.248,34, detalhadas na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.720351/2018-11
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13893.720351/2018-11

Efetuada a glosa da dedução indevida de pensão alimentícia em função do limite de
dedução com despesas de instrução para o exercício 2015.
O contribuinte impugnou o lançamento alegando em síntese que os valores
declarados a título de pensão estão comprovados, inclusive por comprovante de depósito
bancário.
O colegiado da 18a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por unanimidade de votos, julgou a impugnação
improcedente por entender que a pensão homologada deveria ter sido depositada na conta
bancária indicada, o que não se comprova pela simples apresentação dos recibos emitidos pela
mãe dos pensionados. Assim, não obstante o acatamento parcial pela fiscalização, concluo por
manter a glosa de R$ 17.248,34 integralmente, por entender que é necessária a apresentação de
provas complementares, a exemplo de comprovantes de depósitos e extratos bancários, a
comprovar a efetivação dos pagamentos no valor total de R$ 48.000,00.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso e, inconformado, apresentou o
presente recurso voluntário por meio do qual, após discordar dos fundamentos lançados pelo
julgador de piso, informa estar apresentando os documentos comprobatórios da efetiva
concretização das operações bancárias, requerendo o provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, a lide gira em torno de glosa de parte de pensão alimentícia.
Nos termos da legislação, apenas são dedutíveis na declaração de ajuste as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, quando de acordo com as
normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou por escritura pública, a que se refere o art. 1.124-
A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Ainda
conforme dispõe o artigo 8°, inciso II, “f” da Lei 9.250/95:
Art.8o - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, (...);
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Extrai-se dos autos que o contribuinte juntou toda a documentação
comprobatória do pagamento da pensão, inclusive de seu efetivo desembolso;
noto que a motivação para o lançamento não foi a falta de comprovação desse
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13893.720351/2018-11

efetivo desembolso, mas o fato de que parte das despesas com a pensão se
refeririam a despesas com educação, conforme previa o acordo judicial, e não
foi observado o limite legal em relação à dedução com tais despesas.
Entretanto, conforme acordo revisional juntado aos autos, assinado em 2012, já
desde 2013 houve determinação judicial no sentido de que a pensão passaria a
ser unicamente em espécie e no valor mensal de R$ 4.000,00, o que resta
comprovado ter sido observado pelo recorrente, conforme comprovantes de
pagamento.
Quanto à comprovação do efetivo pagamento, mesmo não tendo sido esta a
motivação para o lançamento, registro que conheço dos documentos novos
juntados aos autos por entender que se enquadram na hipótese prevista na alínea
‘c’ do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e considero-os hábeis à
comprovação do efetivo desembolso, devendo ser dado provimento ao recurso
para restabelecer a dedução glosada.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 143
DF CARF MF
Original